Tribunal: TJBA
Processo: 2000199-53.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000199-53.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: RICARDO DE OLIVEIRA ROCHA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SILVA, PEDRO WILLIAN OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO APTO A FUNDAMENTAR A PRISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que determinou sua regressão do regime aberto para o fechado, em razão de supostas violações ao monitoramento eletrônico. A defesa alegou que a pena privativa de liberdade fora substituída por penas restritivas de direitos em razão de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, o que tornaria inviável a regressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, após a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos por força de acórdão superveniente, persiste a legalidade da decisão de regressão de regime e da manutenção da custódia cautelar com base em suposta falta grave praticada anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, determinada pelo acórdão proferido em sede de apelação, implica a extinção do título executivo que sustentava o cumprimento da pena em regime semiaberto.

4.
A ausência de descumprimento das condições impostas pelas penas restritivas de direitos inviabiliza a regressão de regime e a manutenção da prisão, sendo inaplicáveis sanções vinculadas a regime de cumprimento de pena já superado.

5.
As violações à área de inclusão detectadas pelo sistema de monitoramento eletrônico ocorreram durante o cumprimento provisório da pena privativa de liberdade, já substituída, razão pela qual não justificam medida de recrudescimento da execução penal.

6.
A manutenção da regressão ao regime fechado, em face da atual situação jurídica do apenado, carece de amparo legal, notadamente diante da inexistência de falta grave relacionada ao novo título executivo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, operada por decisão superveniente, extingue o título executivo que autorizava o cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto.

2.
A prática de falta grave no curso da execução de pena substituída não autoriza, por si só, a regressão de regime, se ausente descumprimento das condições impostas pelas penas restritivas de direitos.

3.
É ilegal a regressão de regime fundada em título condenatório que não mais subsiste, ainda que anteriormente tenha havido violação das condições do regime anterior.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; CF/1988, art. 5º, LXI; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 821.741/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023; STJ, AgRg no HC 709.680/AL, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 08.02.2022, DJe 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo em Execução
n.º
2000199-53.2025.8.05.0274
, em que figura, como Agravante,
RICARDO DE OLIVEIRA ROCHA
, e, como Agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao
r
ecurso,
para reformar a decisão agravada, afastando a regressão de regime combatida e determinando que a execução prossiga nos exatos termos do novo título executivo penal, ou seja, com a aplicação das penas restritivas de direitos estabelecidas em sede recursal
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se Alvará de Soltura no BNMP 3.0, em favor de
RICARDO DE OLIVEIRA ROCHA
, qualificado nos autos.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 20 de maio de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09